Tribunal: STF
Processo: ACO 3574
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho em que determinei a remessa dos autos à Presidência do Tribunal, para providenciar a requisição de pequeno valor necessária ao cumprimento da condenação em honorários. No caso, após o trânsito em julgado, o ora embargante requereu o cumprimento da sentença, uma vez que foi vitorioso, fazendo jus aos honorários advocatícios. As rés não se opuseram ao cumprimento da sentença, nos termos em que requerido pelo embargante.



    2. Nos aclaratórios, o Estado do Rio Grande do Norte alega que houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença (doc. 64).



    3. É o breve relatório. Decido.



    4. Não conheço dos embargos, porque impugnam ato meramente ordinatório, sem conteúdo decisório relevante. 



    5. Ainda que seja superado o óbice ao conhecimento, o pedido não merece ser provido. Anoto, sobre o tema, que há jurisprudência superada acerca do cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença por meio de requisição de pequeno valor (RE 420.816 ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 21.03.2007). No entanto, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Corte passou a entender que não cabe condenação de honorários na hipótese, especificamente em ações cíveis originárias.



    6. A compreensão atual de vários Ministros dessa Casa é de que não é razoável a fixação desses honorários quando não há impugnação por parte da Fazenda Pública. Veja-se, nesse sentido, a decisão monocrática na ACO 2.793 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 02.04.2018), que, inclusive, analisou embargos idênticos aos ora opostos, pela mesma parte embargante.



    7. Acresço, por fim, que seja no procedimento de expedição de precatório, seja no procedimento de requisição de pequeno valor, é necessário que a parte interessada provoque o juízo para que se inicie o cumprimento de sentença. Esse é o teor do art. 534 do CPC. Desse modo, a Fazenda Pública só pode adimplir o crédito após o requerimento do exequente. O poder público, quando não impugna a execução, não apresenta resistência ao adimplemento de seu débito. Portanto, não se justifica sua condenação em honorários nesse tipo de caso.



    8. Em face do exposto, não conheço dos embargos. Remetam-se os autos à Presidência, conforme determinado anteriormente.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator